Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA QUANTO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA A PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Paciente acusado de Constrangimento ilegal, lesão corporal no meio doméstico e importunação sexual. Colocado em liberdade pelo Núcleo de Audiência de Custódia, voltou a ter sua prisão preventiva decretada porque fugiu do Distrito de Culpa, isto é, para a garantia da instrução criminal. Somente a fuga do Paciente do Distrito não é motivo suficiente para o decreto de prisão preventiva, pois, pode ser julgado à revelia, desde que assim conste do termo de condições para a concessão do anterior benefício. E, não havendo elementos nos autos de que o paciente se trata de pessoa perigosa, sendo primário, e com trabalho, não há porquê negar-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.
2. Ordem concedida mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo sob pena de ser julgado à revelia. Alvará de Soltura.